Tribunal: TJBA
Processo: 8024463-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024463-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de encargos locatícios. Penhora de valores. Alegação de impenhorabilidade. Pessoa jurídica. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC. Ausência de comprovação de destinação salarial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em execução de encargos locatícios, no qual a parte agravante pretende a liberação de valores bloqueados (R$ 1.579,35 e R$ 931,55), sob o argumento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II.
Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a:
(i) saber se a regra de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se aplica às pessoas jurídicas; e
(ii) verificar se os valores bloqueados estariam destinados ao pagamento de salários, de modo a justificar a proteção de natureza alimentar.

III.
Razões de decidir

1.

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantia até 40 salários-mínimos em contas bancárias, mas apenas em favor de pessoas físicas.

2.

O STJ admite a proteção de valores depositados em conta de titularidade de empresa quando comprovada a destinação ao pagamento de salários dos empregados, hipótese inocorrente no caso concreto.

3.

O bloqueio recaiu sobre quantia de reduzida expressão, incapaz de comprometer o regular funcionamento da atividade empresarial.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não se aplica às pessoas jurídicas. 2. A proteção de valores destinados ao pagamento de salários demanda comprovação inequívoca, não demonstrada nos autos.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 300, 833, X, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1934597/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.